Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700791-61.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSIMA NUNES DA SILVA RECORRIDO: DOMINGOS NUNES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DOMINIAL, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OBJETO. IMÓVEL PARCELADO IRREGULARMENTE. CESSÃO DE PARTE DA ÁREA. QUITINETES. CONSTRUÇÃO NA FRAÇÃO CEDIDA. ACESSÃO IMOBILIÁRIA. CEDENTE. ÓBITO. ESPÓLIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NEGATIVA. POSTULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA/CESSÃO DE DIREITO. DISPOSIÇÃO. INVALIDADE. ANUÊNCIA DA TITULAR MEEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. ACESSÕES. QUITINETES. CONSTRUÇÃO ARCADA PELO ADQUIRENTE/CESSIONÁRIO. RECEBIMENTO DE ALUGUERES. FATO INCONTROVERSO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. INFIRMAÇÃO INSUBSISTENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BEM. RELEGAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO DE EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. HIPÓTESE DE PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). AJUIZAMENTO TARDIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O SANEAMENTO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). NÃO OCORRÊNCIA. RECIBOS. MERA REITERAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO DE FATO CONTINUADO NO TEMPO E INCONTROVERSO NOS AUTOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU. RECURSO. ARGUIÇÃO DE TESE NOVA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. MATÉRIA NÃO DECIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desconformidade com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, não pode sequer ser examinada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental que guarnecem o devido processo legal, destinando-se a assegurar o adequado equacionamento do litígio na conformidade da lide instaurada, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, implicaria supressão da instância originária. 3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 4. Consoante regramento inerente à ampla defesa legalmente assegurada, à parte é resguardado o direito de colacionar documentos, se não indispensáveis à formulação da pretensão ou da defesa, a qualquer tempo antes do encerramento da fase instrutória, estando a assimilação da prova dependente tão somente da observância do contraditório, tornando inviável se cogitar da subsistência de preclusão quando a parte autora colaciona documento não qualificável como indispensável ao aviamento da ação – ou mesmo que represente simples complementação de outros equivalentes, mormente se despiciendos – e destinado a contrapor argumento formulado pela parte ré na defesa, devendo o acervo exibido permanecer entranhado aos autos e ser assimilado como prova sem nenhuma ressalva (CPC/15, arts. 434, 435 e 437, §1o). 5. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), donde seu não exercitamento no tempo adequado, quando não sobeja hipótese obstativa, suspensiva ou interruptiva do fluxo temporal, enseja o pronunciamento da perda da exigibilidade da pretensão deduzida. 6. A prescrição tem sua gênese na vedação ao prestígio da inércia e como objetivo teleológico prestigiar a segurança jurídica e a estabilidade das relações intersubjetivas e a paz social, prevenindo que situações de fato que irradiam efeitos jurídicos se perpetuem sem solução segundo a posição inerte do titular do direito, daí porque a regra no sistema jurídico é a prescritibilidade, sendo a imprescritibilidade regra de exceção, somente se aplicando nas hipóteses expressamente contempladas pelo legislador mediante ponderação da relevância e natureza do direito tutelado. 7. Defronte ação dotada de carga constitutiva arrimada em alegação de que o autor adquirira os direitos pertinentes a fração inserida em lote maior, originário de parcelamento irregular, pertencentes a cedente que viera a óbito, erigindo acessões (quitinetes) na área cujos direitos lhe foram cedidos onerosamente, almejando ver-se reconhecido delas o titular – ainda que formule pedido de indenização acaso o imóvel seja posteriormente alienado –, tratando-se, pois, de declaração apta a promover efetiva inovação no mundo jurídico, deve ser aplicada, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de 10 (dez) anos, para exercício de pretensão alusiva às ações pessoais não dotadas de previsão específica. 8. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 9. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação declaratória volvida a ver o autor reconhecido como titular dos direitos inerentes a parte de imóvel no qual construíra edificações que vêm lhe conferindo frutos civis, aquisição essa proveniente de negócio jurídico verbal realizado com seu falecido irmão, ressoando controvertida a própria existência do pacto e da anuência da coproprietária e meeira, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado. 10. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor, embora não tenha comprovado a anuência da meeira/coproprietária com o ato de disposição realizado pelo consorte, quando em vida, evidenciara o negócio e que erigira acessões (quitinetes) na fração cujos direitos lhe foram cedidos, delas auferindo ao longo dos anos frutos civis (aluguéis), sobressai impassível que, ao menos em parte, desincumbira-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), ensejando que lhe seja reconhecido direito ao agregado ou o equivalente em dinheiro, ainda que o negócio de disposição seja reputado ineficaz (CC, art. 1.255). 11. Segundo o disposto no artigo 1.255 da Codificação Civil, aquele que edifica em terreno alheio perde, em favor do proprietário, as construções erigidas, mas, em conformidade com o princípio geral de direito que não compactua com o enriquecimento sem causa legítima, assiste-o o direito de, em tendo obrado com boa-fé, ser indenizado pelo equivalente, daí emergindo que, ainda que o negócio de disposição concertado pelo cessionário em razão da ausência de participação da consorte do cedente no ambiente de negócio que tivera por objeto direito sobre imóvel soe ineficaz, em tendo celebrado-o com boa fé, até porque concertado com o irmão, assiste-o o direito às benfeitorias agregadas ao bem ou fruir o seu equivalente em dinheiro, à medida em que, sob essa conformação, terá erigido benfeitorias em imóvel alheio. 12. Não sobressaindo alegações desguarnecidas de elementos a infirmarem apreensão de que o autor erigira construções imbuído de boa-fé, ainda que com o ineficaz intento de adquirir o domínio eventual da fração em que as acessões estão situadas, mormente quando volvidas a afastar o provimento indenizatório, que, de sua parte, apenas determinara que eventual alienação do bem deverá ser objeto de indenização ao cessionário/adquirente, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença, deve-se prestigiar o elemento anímico que qualificara a relação material subjacente e o postulado da boa-fé que deve orientar a conduta dos envolvidos. 13. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.219 e 1.255, ambos do Código Civil, 373, inciso I e 487, inciso II, ambos do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de ser incabível o pagamento de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias do imóvel ante a inexistência de provas de sua realização. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la; c) artigos 187, 205 e 206, §3o, incisos I e IV, todos do Código Substantivo Civil e 492 do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa e de julgamento extra petita no que tange ao não reconhecimento da prescrição. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059 (ID 42962302 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 187, 205, 206, §3o, incisos I e IV, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, 373, inciso I, 487, inciso II e 492, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059 (ID 42962302 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030